Tribunal: TJES
Processo: 5010223-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010223-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA MELLO

RELATOR:

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE. ORGANIZAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITARES. CRITÉRIO ETÁRIO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME
A
CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prevalência da Lei Federal nº 14.751/2023 sobre norma estadual quanto ao critério etário para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior da Polícia Militar, sob fundamento de que a norma federal configura regra geral sobre organização das polícias militares. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de violação ao art. 97 da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto à aplicação da Lei Federal nº 14.751/2023 em detrimento da legislação estadual e da previsão editalícia de limite etário; (ii) definir se a aplicação da norma federal superveniente implicaria em violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examina expressamente a prevalência da Lei Federal nº 14.751/2023, fundamentando-se na competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, conforme art. 22, XXI, da Constituição Federal.

A existência de norma estadual (Lei nº 3.196/1978 com redação da LC nº 787/2014) e previsão editalícia foi enfrentada, sendo afastada diante da superveniência de norma federal em sentido contrário, sem declaração de inconstitucionalidade.

A decisão não incorre em violação ao art. 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante nº 10, pois não houve juízo de inconstitucionalidade da norma estadual, mas interpretação conforme a Constituição para aplicação de norma geral federal superveniente.

Não há obrigatoriedade de apreciação exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação da decisão demonstre de forma suficiente a solução jurídica adotada.

A oposição de embargos declaratórios com intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem apontamento de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja provimento do recurso e pode justificar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, editada com fundamento no art. 22, XXI, da CF/1988, afasta a aplicação de norma estadual e editalícia que imponham critério etário para ingresso na Polícia Militar, por se tratar de norma geral sobre organização das polícias militares.

A decisão judicial que aplica norma federal superveniente em detrimento de norma estadual, sem declarar sua inconstitucionalidade, não viola o art. 97 da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite as teses da parte.

Embargos de declaração opostos com intuito meramente infringente não se prestam ao prequestionamento da matéria nem ensejam a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI, e 97; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010223-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA MELLO

RELATOR:

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à prevalência da Lei Federal nº 14.751/2023 sobre a legislação estadual no tocante ao critério etário para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior da Polícia Militar, a matéria foi integralmente apreciada, com exposição clara e fundamentada quanto à incidência da norma federal superveniente, editada com base na competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição da República.

Nesse contexto, foi devidamente enfrentado o argumento relativo à existência da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação dada pela LC nº 787/2014, bem como a previsão editalícia do limite etário. Todavia, a decisão entendeu, de forma fundamentada, que referidas normas encontram-se mitigadas pela superveniência da norma federal, cuja aplicação ao caso concreto restou demonstrada e justificada com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, em especial no tocante à possibilidade de adequação de editais em curso às normas supervenientes que disponham sobre aspectos materiais da legalidade do certame.

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Ademais, a alegação de que teria havido violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF não procede, haja vista que não houve declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, mas tão somente interpretação conforme ao ordenamento constitucional, no sentido de que a lei federal superveniente, ao dispor sobre norma geral de organização da Polícia Militar, afasta a exigência etária prevista em legislação estadual, sem que isso implique juízo de inconstitucionalidade
stricto sensu
.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.